Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-03.2023.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002381-03.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANE APARECIDA CHAVES DO NASCIMENTO - CPF: 650.257.099-20 (APELANTE), MARCIO SETENARESKI - CPF: 535.278.281-68 (ADVOGADO), CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (APELADO), RENATO REZENDE CAOS - CPF: 223.738.448-77 (ADVOGADO), SONIA CRISTINA LISBOA MACHADO - CPF: 546.974.419-15 (APELADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), UZIEL MACHADO - CPF: 687.998.029-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL SEM OUTORGA DE COMPANHEIRA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PUBLICIDADE ERGA OMNES. BOA-FÉ DE TERCEIROS ADQUIRENTES. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADES PROCESSUAIS AFASTADAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de compra e venda de imóveis, reconheceu a decadência e julgou improcedentes os pedidos de invalidação de negócios jurídicos celebrados sem outorga da companheira, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz; (
ii
) estabelecer se houve julgamento citra petita diante do reconhecimento da decadência; (
iii
) determinar o termo inicial do prazo decadencial para anulação de negócio jurídico e a validade da alienação de bem imóvel sem outorga da companheira frente a terceiros de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da identidade física do juiz possui caráter relativo e admite substituição do magistrado por razões administrativas, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade, o que não ocorre no caso.

O reconhecimento da decadência constitui matéria de mérito
qu
e dispensa a análise das demais questões, não configurando julgamento citra petita nem supressão de instância.

O termo inicial do prazo decadencial para anulação de negócio jurídico sujeito a registro é a data do registro imobiliário, que confere publicidade erga omnes e presunção absoluta de conhecimento.

O prazo decadencial de 2 anos previsto no art. 1.649 do Código Civil conta-se do término da relação conjugal, e o prazo de 4 anos do art. 178, II, do Código Civil conta-se da celebração/registro do ato, ambos ultrapassados na hipótese.

A invalidação de alienação de bem sem outorga de companheira exige prova de má-fé do adquirente ou publicidade da união estável no registro imobiliário, inexistentes no caso.

A boa-fé dos terceiros adquirentes é presumida diante da ausência de averbação de união estável e da qualificação do vendedor como solteiro nas matrículas.

Eventual prejuízo decorrente da alienação deve ser buscado por meio de ação indenizatória contra o ex-companheiro, sem atingir terceiros de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo decadencial para anulação de negócio jurídico sujeito a registro imobiliário inicia-se na data do registro, em razão da publicidade erga omnes. 2. A ausência de averbação da união estável no registro de imóveis impede a invalidação da alienação perante terceiros de boa-fé, salvo prova de má-fé. 3. O reconhecimento da decadência afasta a necessidade de análise
das demais questões de
mérito, não configurando julgamento citra petita. 4. A nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz exige demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 178, II, 1.649; CPC,
arts
. 373, I, 487, II, 85, §2º, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.595.363/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.04.2017; STJ,
AREsp
nº 3.045.269/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.706.745/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RAC
1002381-03.2023.8.11.0025

ROSANE APARECIDA CHAVES DO NASCIMENTO x CLINEU ANTONIO GAITKOSKI e outros

RELATÓRIO

EminentesPares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosane Aparecida Chaves do Nascimento em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da Ação Anulatória de Negócio de Compra e Venda ajuizada em desfavor de
Clineu

Antonio

Gaitkoski
,
Uziel
Machado e Sonia Cristina Lisboa Machado.

A sentença recorrida (ID 362009481) acolheu a prejudicial de mérito de decadência, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução de mérito e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de ID 362009482, a Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação aos princípios da identidade física do juiz e do juiz natural (
error
in procedendo
), sob o argumento de que a magistrada que presidiu a audiência de instrução e colheu as provas orais não foi a mesma que proferiu a decisão, o que teria prejudicado a aferição da veracidade dos depoimentos.

Sustenta que o julgado configura decisão
citra petita
e implica supressão de instância, uma vez que o juízo de origem se limitou ao reconhecimento da decadência sem apreciar o pedido principal de anulação do negócio jurídico por ausência de outorga uxória, furtando-se à entrega da prestação jurisdicional completa.

Alega que houve equívoco na aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, pois a pretensão não se fundamenta em vício de consentimento em partilha, mas na nulidade de alienação de bem comum realizada de forma clandestina e sem a devida vênia da convivente.

Aduz que deve prevalecer a teoria da
actio
nata
em sua vertente subjetiva, visto que a Apelante apenas tomou conhecimento da existência dos imóveis rurais e da alienação fraudulenta no ano de 2023, após diligências realizadas por seu filho, de modo
que o prazo decadencial não poderia fluir antes da ciência inequívoca da lesão ao seu direito.

Por fim, requer o acolhimento das preliminares de nulidade ou, no mérito, a reforma integral da sentença para afastar a decadência. Subsidiariamente requer a declaração da anulação do negócio jurídico de compra e venda objeto das matrículas nº 17.388 e 17.389 do CRI de Juína/MT.

Em contrarrazões de
IDs
362009484 e 362009486, os apelados
Uziel
Machado e Sonia Cristina Lisboa Machado rebatem as preliminares, afirmando que o princípio da identidade física do juiz é relativo e não houve demonstração de prejuízo. No mérito, defendem a manutenção da decadência, destacando que a própria apelante confessou em depoimento pessoal que a separação de fato ocorreu em 2010, e que o registro público das escrituras em 2018 confere publicidade erga omnes, inviabilizando a tese da ciência tardia. Ressaltam, ainda, a validade do negócio jurídico e a proteção ao terceiro de boa-fé, ante a inexistência de averbação de união estável nas matrículas dos imóveis e o fato de o vendedor se declarar solteiro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E AO JUIZ NATURAL

Eminentes pares:

Suscita a apelante a nulidade do julgado sob o argumento de que a magistrada que presidiu a audiência de instrução não foi a mesma que proferiu a sentença.

Argumenta que a imediação com as provas orais seria indispensável para o correto desfecho da lide.

Contudo, razão não lhe assiste.

Verifica-se nos autos que a substituição de magistrados ocorreu em conformidade com as designações administrativas deste Tribunal de Justiça (Portaria TJMT/PRES nº 135/2026), o que atrai a aplicação das exceções legais ao princípio da identidade física.

Ademais, vigora no sistema processual civil o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, de modo que a nulidade só deve ser declarada caso demonstrado prejuízo concreto, o que não ocorreu na espécie.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(...) o princípio da identidade física do juiz tem caráter relativo, podendo o juiz titular ser substituído por seu sucessor nas hipóteses nele previstas, em rol que não é taxativo e que pode ser flexibilizado, alcançando, inclusive, substituições eventuais, como as férias e afastamentos por qualquer motivo. 4. A nulidade da sentença em virtude da violação ao princípio da identidade física do juiz depende de demonstração inequívoca de prejuízo concreto, não sendo suficiente, para tanto, a presunção da ocorrência de dano dessa natureza. (...)”

(REsp n. 1.595.363/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 10/4/2017.)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V
OTO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO CITRA PETITA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Eminentes pares:

Sustenta a recorrente que a sentença foi omissa ao não analisar as teses de mérito relativas à fraude e à má-fé dos adquirentes, limitando-se a acolher a decadência.

Sem razão, contudo.

A decadência constitui matéria que, uma vez acolhida, obsta a análise das demais questões
meritórias
de fundo.

Não obstante, constata-se que a magistrada de primeiro grau enfrentou as questões
fáticas
em sede de
obiter

dictum
, fundamentando a impossibilidade de anulação do registro frente a terceiros de boa-fé.

Portanto, a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

No mérito, a controvérsia reside na verificação do prazo decadencial para a propositura da ação anulatória e na validade dos negócios jurídicos celebrados sem a outorga da ex-companheira.

Depreende-se da documentação anexada que as escrituras públicas de compra e venda e permuta das Fazendas
Maracajú
e
Maracajú
II foram lavradas em 01/10/2018 e 02/10/2018, tendo sido registradas nas matrículas imobiliárias em 16/10/2018 e 17/10/2018 (
IDs
362009379
e
362009380).

A parte apelante invoca a teoria da
actio
nata
para sustentar que o prazo decadencial só deveria fluir a partir de 2023, data da suposta ciência inequívoca da lesão. Entretanto, tal tese não subsiste diante da publicidade registral.

O registro de imóveis confere eficácia
erga omnes
ao ato jurídico, gerando presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Admitir a ciência subjetiva como marco inicial para anular atos registrados em cartório implicaria em insegurança jurídica insustentável ao sistema imobiliário nacional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. ART. 496 DO CC/02. DECADÊNCIA. ART. 179 DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO PÚBLICO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. NULIDADE ABSOLUTA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 211 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
O termo inicial do prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação de venda de ascendente a descendente (
arts
. 496 e 179 do CC/02) é a data do registro do ato no órgão público competente, e não a data da ciência inequívoca do interessado.

2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte, incide o óbice da Súmula 83/STJ, aplicável tanto à alínea a quanto à c do permissivo constitucional.

3. A análise da tese de nulidade absoluta do negócio por falsificação de assinatura encontra óbice nas Súmulas 211/STJ, pela ausência de prequestionamento da matéria no Tribunal de origem, e 7/STJ, pela necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.

4. O conhecimento do recurso especial pela alínea do c permissivo constitucional exige a demonstração do dissídio jurisprudencial mediante o cotejo analítico entre os acórdãos, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AREsp
n. 3.045.269/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Constata-se que, nos termos do art. 1.649 do Código Civil, o prazo para pleitear a anulação de ato praticado sem autorização conjugal é de 2 (dois) anos após o término da sociedade conjugal.

Na hipótese dos autos, a própria apelante confessou em depoimento pessoal que
o réu, ora apelado, saiu de casa em 2010
. Ainda que se considerasse a data de 2015 indicada na inicial, o ajuizamento da demanda em julho de 2023 extrapola em muito o biênio legal.

Sob o prisma do art. 178, II, do Código Civil, que fixa o prazo de 4 (quatro) anos para anulação por vício de consentimento ou fraude contado da celebração do ato, a pretensão também estaria fulminada, visto que o registro público ocorreu em 2018 e o prazo expirou em 2022.

Outrossim, ficou
demonstrado pelos elementos coligidos que, para além da decadência, os apelados
Uziel
Machado e Sonia Cristina adquiriram os imóveis de boa-fé. Conforme as certidões de matrícula, o vendedor
Clineu
qualificava-se como solteiro e não havia qualquer averbação de união estável ou restrição patrimonial.

Alinhado a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça fixou que
"
a invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável,
mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação, ou (b) demonstração de má-fé do adquirente.”
(
AgInt
no REsp n. 1.706.745/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 17/3/2021.)

Inexistindo registro da união estável e não tendo a apelante logrado êxito em comprovar o conluio fraudulento dos adquirentes
,
ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC
,
a manutenção do negócio jurídico é medida imperativa para resguardar a segurança jurídica.

Eventual prejuízo na partilha de bens
supostamente
sonegados deve ser objeto de pretensão indenizatória por perdas e danos voltada exclusivamente contra o ex-companheiro, não atingindo a esfera patrimonial de terceiros que confiaram na aparência de direito e na fé pública dos registros.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelaçãointerpost
o
, mantendo íntegra a sentença que reconheceu a decadência e a validade dos negócios jurídicos impugnados
e,
via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
15
%
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a serem rateados igualitariamente entre os patronos
,
em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.
Todavia, a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026